Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1013643-93.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
REQUERENTE: EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal proposta por EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 530885), que o condenou por estupro de vulnerável a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como a perda do cargo de técnico judiciário do TRF da 1a Região – artigo 217-A, caput, do CP – (Sistema Primus).
O requerente sustenta que: 1) o processo seria nulo por incompetência absoluta do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, pois “nunca houve violência doméstica contra a suposta vítima – sua atual esposas –”; 2) as novas provas obtidas por meio da Ação de Justificação no 10201118-59.2021.8.11.0002 demonstram que agiu sob erro de tipo, porque “não tinha conhecimento da idade da suposta vítima ser inferior a 14 anos”.
Requer liminarmente a suspensão dos efeitos “da persecução penal e, de consequente, expedido o competente contramandado, hábil a conferir lhe permanência em liberdade até final julgamento da presente Ação de Revisão Criminal” (fls. 4/36 – ID 96078993).
Relatos.
Em 19.12.2018, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande condenou o requerente por estupro de vulnerável a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Em 7.7.2020, a e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 0004880-22.2018.8.11.0002, absolveu o requerente do estupro de vulnerável, nos termos da seguinte EMENTA:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CERCEAMENTO DE DEFESA, ERRO DE TIPO, RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – PRELIMINARES NÃO ANALISADAS – PERSPECTIVA DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - VULNERABILIDADE DA VÍTIMA RELATIVIZADA – RELAÇÃO CONSENSUAL – CASAMENTO – FILHO COMUM – DECISÕES DO TJRO E TJRS – FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO.
As preliminares de nulidades do processo e/ou da sentença, arguidas pelo apelante, não são analisadas quanto há perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).
A presunção absoluta de vulnerabilidade, sem distinção fática, não se coaduna com os princípios basilares do direito penal, tais como a proporcionalidade e individualização da pena (TJMT, AP no 53797/2013).
“A legislação faz uma presunção genérica de que aqueles que possuem menos de 14 (quatorze) anos não possuem o desenvolvimento mensal suficiente para discernir o caráter invasivo em que o ato sexual, por si só, se caracteriza. Porém, deve-se lembrar que o ser humano não é igual. Todos têm características próprias e individuais, de modo que a previsão genérica da lei não pode se amoldar em certas hipóteses, como a dos outros.
Estando o recorrido e a apontada vítima convivendo em união estável desde que ela possui 12 anos de idade, o que não lhe trouxe qualquer trauma ou desconforto, e, ao contrário, constituíram laços maritais e tiveram amplo apoio da sua família, advindo dessa convivência consentida inclusive uma criança, hoje com pouco mais de 1 ano, deve ser afastado o crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. [...]” (TJRO, AP 0001402- 81.2011.822.0022)
“Mostra-se possível a relativização da vulnerabilidade da vítima, que contava com 13 anos à data do fato e, desde o início, deixou evidente sua vontade e consentimento no que diz respeito à prática do fato descrito na denúncia. Ausência de coação ou violência que, somadas à manutenção de relacionamento entre o réu e a vítima, não conduzem conclusão condenatória. Diante das peculiaridades do caso concreto, a absolvição é medida que se impõe.” (TJRS, AP 70052273109).”
Em 27.10.2020, ao reapreciar a apelação criminal, ratificou o entendimento adotado com base nas seguintes premissas:
“REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL EM RECURSO ESPECIAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADA DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 918) – ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – “DISTINGUISHING” – RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PRESERVAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO – RATIFICAÇÃO.
Havendo verdadeiro “distinguishing”, cabe ao tribunal adotar o precedente ou não, subsumindo-se o fato em julgamento ao paradigma (ROSA, Luísa Walter da.
“Para quê serve o distinguishing no processo penal?” - www.emaiseditora.com.br).
Mostra-se “necessário que haja uma reserva de justiça, em observância aos valores constitucionais, como a proteção da família e o direito à convivência familiar, não sendo razoável aplicar a literalidade do art. 217-A do CP sem uma ponderação de valores, sob pena de haver um grau de injustiça insuportável.” (Rodrigo Victor Foureaux Soares, juiz de Direito. “Arquivada denúncia de estupro de vulnerável de réu que constituiu família com vítima” www.tjgo.jus.br).
“[...] em certos julgamentos o juiz deve buscar a solução que atenda com mais justiça as necessidades da vida, e não apenas aquelas que cumprem os ditames formais da lei” (TJMT, RvC N.U 1009120-09.2019.8.11.0000).”
Em 9.6.2021, o c. STJ, em decisão monocrática, proveu o REsp no 1911861/MT, interposto pelo Ministério Público Estadual e cassou o v. acórdão proferido no julgamento da AP no 0004880-22.2018.8.11.0002, restabelecendo a sentença condenatória (Des. Olindo Menezes).
Em 22.6.2021, a decisão emanada do c. STJ transitou em julgado.
Pois bem.
Nesta fase de cognição sumária, constata-se que as matérias relativas à incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande e ao erro de tipo não foram analisadas, ao se considerar que este e. Tribunal absolveu o requerente por relativização da vulnerabilidade da vítima, de modo que a revisão criminal merece ser processada.
Em relação à nulidade processual, trata-se de matéria satisfativa, razão pela qual deve ser submetida ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis, “garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, HC 529095/SC – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.8.2019).
Por sua vez, na Ação de Justificação no 10201118-59.2021.8.11.0002, foram produzidos elementos de convicção [declarações da adolescente Suzan Wagner Sabino Silvestre e dos seus familiares Valdete Inácio da Silva, Jocimar Boone Wagner e Willian da Silva Wagner] que evidenciam, em análise perfunctória, desconhecimento do requerente acerca da idade da vítima à época dos fatos.
A falta de ciência sobre a idade da vítima pode configurar erro de tipo (CP, art. 20) e afastar o dolo quanto à condição de vulnerabilidade (STJ, REsp no 1.746.712/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2018; AREsp no 1338968 - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.10.2018; REsp no 1885315 - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.8.2020).
Sopesados os efeitos da condenação quanto à liberdade [regime fechado] e à privação material com perda do cargo público do requerente, identifica-se probabilidade do direito [ou fumus boni juris] e o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do CPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Nesse quadro, reconhece-se fato jurídico [material ou processual] que relativiza a coisa julgada material, em sede liminar.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida nos autos de ação penal (Código 530885), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO